Tribunal: TJDFT
Processo: 0709234-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REVOGAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RESTABELECIMENTO DA MEDIA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DEPOIS DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DE JURISDIÇÃO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO GRAU RECURSAL. QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. DECISÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO. CASSAÇÃO.

1. Julgado improcedente a pretensão inicial e revogada a antecipação de tutela, eventual concessão de efeito suspensivo a recurso de apelação, de modo a obstar a eficácia do julgado, deve ser dirigido ao segundo grau de jurisdição, na forma do art. 1012, § 1o, V, § 3o e § 4o, do CPC

2. A decisão agravada é nula, pois restabeleceu antecipação de tutela depois de proferida sentença de improcedência que revogou a medida liminar, quando o Juízo da causa já não detinha competência para deliberar no processo, em afronta aos limites dispostos no arts. 494 e 505 do CPC.

3. A decisão gravada também viola o princípio do contraditório substancial, pois deferiu pedido do agravado sem prévia oitiva do agravante, como era exigido por força do art. 10 do CPC, e também é nula por falta de fundamentação, já que não indica os fundamentos pelos quais restabeleceu antecipação de tutela revogada em sentença, limitando-se a afirmar que deveria se aguardar o trânsito em julgado para que se realizasse o desbloqueio da matrícula do imóvel.

4. Além de usurpar competência funcional desta instância recursal para deliberar sobre eventual concessão de efeito suspensivo a recurso de apelação, nos moldes do art. 1012, § 1o, V, § 3o e § 4o, do CPC, a decisão recorrida viola decisão monocrática de segundo grau de jurisdição que indeferiu pedido antecedente de efeito suspensivo ao apelo interposto pelo recorrido.

5. Agravo de Instrumento provido. Decisão cassada.